Tribunal: TJSP
Processo: 1038491-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência Pré-escolar
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROGRAMA CCI. Pretensão de manutenção de criança em programa de Centro de Convivência Infantil, até que complete 7 (sete) anos de idade. Inadmissibilidade. Limite etário instituído pelo Decreto Estadual 33.174/91. Alteração do limite, pela Resolução SF 79/13, para quatros anos. Conflito aparente de normas. Ausência de afronta ao

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROGRAMA CCI. Pretensão de manutenção de criança em programa de Centro de Convivência Infantil, até que complete 7 (sete) anos de idade. Inadmissibilidade. Limite etário instituído pelo Decreto Estadual 33.174/91. Alteração do limite, pela Resolução SF 79/13, para quatros anos. Conflito aparente de normas. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Resolução 79/13, da Secretaria da Fazenda, que está em desconformidade com o Decreto 33.174/91, mas está em conformidade com o art. 208, I, da CF e com a Lei Federal 9.394/96, normas hierarquicamente superiores, que estabelecem pré-escola aos 4 anos, e creche antes dessa idade.
RECURSOS PROVIDOS.